Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARÁTER ALIMENTAR NÃO CONFIGURADO. VERBA NÃO DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DO CÔNJUGE VIRAGO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Descabe a prisão civil quando os alimentos possuírem caráter compensatório/indenizatório, porquanto a decretação da medida coercitiva extrema exige que a verba alimentar se destine à satisfação das necessidades básicas do alimentando.

2. No caso em exame, restou demonstrado o caráter compensatório/indenizatório dos alimentos executados, sendo incabível a adoção de constrição pessoal como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação.

3. Ordem concedida.